Tribunal: TJDFT
Processo: 0715495-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0715495-37.2024.8.07.0000 PACIENTE: THIAGO ARAUJO DA CONCEICAO IMPETRANTE: SARA FIGUEIREDO ROCHA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de THIAGO ARAÚJO DA CONCEIÇÃO, no qual se apontou, como coatora, a autoridade judiciária da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, a qual mantém o paciente preso preventivamente, em razão da prática de crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006 (processo referência n. 0743189-12.2023.8.07.0001). O “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo à impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido. A presente impetração é restrita à petição inicial e não foi instruída com nenhum documento. A Defesa não juntou aos autos sequer a decisão objeto da impetração, bem como outros documentos essenciais à apreciação de eventual constrangimento ilegal, tais como as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva e a cópia da ação penal referência. 2. Intime-se a impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal praticado e demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não admissão. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para o exame do pedido liminar. Int. Brasília, 18 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator